Tribunal: TJDFT
Processo: 0001215-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001215-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HIGOR NATAN DE ARAUJO MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 INCABÍVEL. TIPO PENAL MISTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para as provas documentais, são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crime. 3. Nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, para determinar se a droga apreendida se destinava a consumo pessoal, o Magistrado deverá observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. No caso, a natureza e a quantidade da droga apreendida, o local e as condições da ação, comprovam o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incabível a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da referida lei. 4. O artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 traduz hipótese de tipo penal misto alternativo, de maneira que, para a consumação do crime de tráfico de drogas, basta que o agente pratique qualquer uma das diversas condutas previstas no rol de verbos elencados no preceito primário da norma incriminadora. 5. A natureza e a diversidade dos entorpecentes são critérios idôneos para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. o que autoriza a negativação da circunstância judicial relativa ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a exasperação teria sido pautada exclusivamente na natureza da droga apreendia. Ademais, defende ser aplicável a fração de 1/6 (um sexto) para aumento na primeira fase da dosimetria, uma vez que não teria havido fundamentação idônea para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024